Tribunal: TJMT
Processo: 1037467-94.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037467-94.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0560-14 (APELANTE), RENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 982.273.191-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação da autarquia, mantendo a sentença que concedeu auxílio-acidente ao autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há contradição no acórdão ao reconhecer o direito ao benefício de auxílio-acidente ao contribuinte individual, categoria não contemplada no art. 18, § 1o, da Lei no 8.213/1991; e (
ii
) se os embargos podem sanar tal apontado vício e provocar a modificação do julgado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. Não se prestam para reexame do mérito ou para modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais.

4. No caso, não se verificou contradição interna no acórdão embargado, uma vez que os fundamentos apresentados foram claros, coerentes e suficientes para a solução do caso. A pretensão do embargante reflete mero inconformismo com a decisão.

5. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a contradição reparável por embargos é aquela que ocorre entre os próprios termos da decisão embargada, e não entre esta e eventual interpretação legal diversa sustentada pela parte.

6. Verifica-se que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, pretendendo reabrir discussão já encerrada, o que enseja a advertência quanto à aplicação de multa por eventual renovação abusiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida e julgada, salvo para sanar vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC/2015. 2. A contradição suscetível de embargos é aquela verificada entre os próprios termos da decisão, não sendo cabível para ajuste a entendimento da parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da Autarquia, mantendo a sentença que concedeu benefício de auxílio-acidente ao Autor.

Alega o
E
mbargante que a decisão embargada apresenta contradição, ao considerar devido o benefício de auxílio-acidente ao contribuinte individual, categoria de segurado não contemplada no art. 18, § 1o, da Lei no 8.213/91. Requer, assim, o saneamento do alegado vício e o provimento da apelação anteriormente interposta.

A embargada, em contrarrazões, defende
a rejeição dos
embargos de declaração
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade pertinentes à espécie, conheço do recurso.

É certo que, os embargos de declaração têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, com o fito específico de sanear obscuridade; contradição; omissão; ou erro material.

Neste contexto, quanto ao inconformismo da parte Embargante, sem razão a recorrente, eis que, embora afirme os supostos vícios de
contradição, no julgamento colegiado, no fundo quer buscar rediscutir o mérito
.

Verifica-se que
a parte
E
mbargante não demonstr
ou
a existência de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
.

Neste sentido, também e com efeito, a jurisprudência tem entendido que a contradição suscetível de ser reparada por embargos de declaração é a que se instala entre os próprios termos da decisão embargada. Não é possível, através de embargos, a reparação de possível contradição entre o que foi decidido e o que consta de determinado texto legal, ou que contrarie o entendimento da parte.

Ademais, observ
o
que, a bem da verdade,
a parte

E
mbargante pretende instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, para obter a modificação na decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

No caso, os fundamentos da decisão hostilizada apresentam-se claros, nítidos e suficientes, não dando lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.

Valendo citar trechos do acordão embargado:

“
(...)

O auxílio-acidente é benefício concedido como forma de indenização aos segurados elencados no art. 18, § 1o, da Lei 8.213/1991 (segurados incluídos nos incisos I (empregado), II (empregado doméstico), VI (trabalhador avulso) e VII (segurado especial) do art. 11).

Assim, para a concessão do auxílio-acidente, são necessários quatro requisitos: a) qualidade de segurado; b) consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; c) redução permanente da capacidade de trabalho; d) demonstração do nexo de causalidade entre o acidente e a redução da capacidade.

Ressalte-se, ainda, que, conforme a legislação acima indicada, a concessão do auxílio-acidente não está condicionada ao grau de incapacidade para o trabalho habitual, bastando que exista a diminuição da aptidão laborativa oriunda de sequelas de acidente de qualquer natureza.

No caso concreto, conforme a documentação carreada aos autos, a parte autora sofreu acidente de trabalho em dezembro de 2012 e, em decorrência, passou a receber o auxílio-doença em 21.02.2013.

À época do acidente, o autor estava trabalhando de forma autônoma, fato incontroverso, conforme se observa do CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais (Id. 193194696 - pág. 18). Houve contribuição no período de 01.09.2012 a 31.01.2013. Seu último vínculo empregatício se deu entre 07.01.2008 e 06.2008, no Município de Juara, tendo recebido o auxílio-doença de 21.02.2013 até 02.05.2018.

Durante a instrução processual, foi realizada perícia médico-judicial, de cujo laudo se extraem os seguintes aspectos mais relevantes para o desenlace da presente demanda:

“(...) 4. DISCUSSÃO Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura do antebraço direito, submetido ao tratamento clínico/cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa ao qual foi reabilitado, estando a lesão consolidada clinicamente, contudo apresenta redução permanente na capacidade laborativa. Apresenta incapacidade permanente para a atividade laborativa exercida à época do acidente – borracheiro.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa. (...)”.

Inexistem elementos de prova aptos a afastar a conclusão do perito do juízo, favorável ao autor no que diz respeito à comprovação dos requisitos da consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, existência de redução permanente da capacidade de trabalho e demonstração do nexo de causalidade entre o acidente e a redução da capacidade.

Cumpre saber, assim, se a qualidade de segurado também ficou demonstrada.

O INSS alegou que o requerente não poderá se beneficiar do auxílio-acidente, justamente por ser contribuinte individual, o qual o benefício de auxílio-acidente não contempla.

A Lei no 8.213/91, em seu art. 18, § 1o, especifica quais as espécies de segurado que possuem direito à concessão do auxílio-acidente, entre as quais não se inclui o contribuinte individual, definido no inciso V do art. 11 da Lei no 8.213/91.

Desse modo, é inviável a concessão de auxílio-acidente em favor do requerente, tendo em vista a previsão expressa da legislação no sentido de que ao contribuinte individual não pode ser concedida tal espécie de benefício.

Como já registrado acima, o autor sofreu acidente de trabalho em dezembro de 2012. Por conta disso recebeu auxílio-doença no período de 21.02.2013 até 02.05.2018 (NB 6179818561).

Anteriormente ao acidente, o autor exerceu atividade de vinculação obrigatória com o RGPS na condição de empregado, sendo seu último contrato de trabalho mantido com o Município de Juara, com admissão em 17.08.2007 e última remuneração em 06/2008, além da contribuição no período de 01.09.2012 a 31.01.2013, conforme registros do CNIS.

Em suas razões, o autor não nega o exercício de atividade autônoma, como contribuinte individual, na época do acidente. Defende, porém, que a própria Apelante reconheceu administrativamente a condição de segurado do Apelado, concedendo-lhe temporariamente o benefício, posteriormente cessado, bem como o inseriu em processo de reabilitação. Não há o que se falar que não detinha a condição de segurado, fazendo jus ao benefício de auxílio-acidente.

De fato, considerada a contribuição antes mencionada e o que estabelece o art. 15 da Lei de Benefícios, tem-se que na data do acidente o autor detinha qualidade de segurado. Tanto é assim que recebeu auxílio administrativamente.

Por outro lado, o exercício de atividade de forma autônoma (incontroverso), com ou sem o devido recolhimento das contribuições previdenciárias respectivas, deixa dúvidas a respeito do direito ao benefício, já que, na forma do art. 18, § 1o, da Lei 8.213/91, só teriam acesso ao auxílio-acidente os segurados empregados, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. ROL TAXATIVO (§ 1o DO ARTIGO 18 DA LEI No 8.213/1991). CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. INDEVIDO. 1. Para a concessão de benefício de AUXÍLIO-ACIDENTE, previsto no art. 86 da LBPS, são requisitos: (a) qualidade de segurado; (b) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (c) a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual, e (d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. 2. É possível concluir que o autor, à época do referido infortúnio, não possuía a qualidade de segurado beneficiário do auxílio-acidente, nos termos do § 1o do artigo 18 da Lei no 8.213/1991, na medida em que vertia contribuições como contribuinte individual. (TRF4, AC 5005503-69.2022.4.04.9999, NONA TURMA, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos autos em 24/06/2022)

Importante lembrar que os períodos de graça pressupõem que o segurado não exerça atividade remunerada abrangida pela Previdência Social (art. 15, II, da Lei 8.213/91). Ademais, a filiação, vínculo existente entre o segurado e o RGPS e do qual decorrem direitos e obrigações previdenciárias, se dá, para os segurados obrigatórios, pelo mero exercício do trabalho remunerado.

Não obstante isso, o segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso ou segurado especial que deixa de exercer sua atividade e, ainda no período de graça, inicia outra como contribuinte individual, formal ou informalmente, não pode ser prejudicado. Reconhece-se, assim, a possibilidade de desprezar a condição de contribuinte individual presente no dia do acidente, prestigiando a natureza do vínculo anterior.

À propósito:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. QUALIDADE DE SEGURADO. PERÍODO DE GRAÇA. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: a) qualidade de segurado; b) a superveniência de acidente de qualquer natureza; c) a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual; d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. 2. O contribuinte individual não está inserido entre os beneficiários do auxílio-acidente, nos termos do § 1o do artigo 18 da Lei no 8.213/1991. 3. O artigo 15, II, da Lei no 8.213/1991 estabelece o chamado período "de graça", no qual resta mantida a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, pelo prazo de 12 (doze) meses após a cessação dos recolhimentos. 4. Tratando-se de acidente de trânsito ocorrido no período "de graça", resta mantida a qualidade de segurado. 5. Comprovada a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, é devido o auxílio-acidente. (TRF4, AC 5009254-12.2019.4.04.7205, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos autos em 19/02/2020)

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PERÍODO DE GRAÇA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. TEMA 862 STJ. TERMO INICIAL. TUTELA ESPECÍFICA. 1. Não prospera a alegação de que o autor era contribuinte individual na época do acidente, se o CNIS comprova a existência de vínculo empregatício em momento imediatamente anterior à ocorrência do acidente, o qual se deu no período de graça. 2. O benefício de auxílio-acidente é devido ao filiado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas permanentes que impliquem a redução da capacidade de exercer a sua ocupação habitual. 3. Comprovada a existência de sequela resultante de acidente que implicou redução permanente da capacidade laboral do autor, conclui-se que faz jus ao benefício de auxílio-acidente. 4. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 862), o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei n. 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. 5. Mantida a sentença que julgou procedente o pedido para conceder à parte autora o benefício de auxílio-acidente, desde o dia seguinte ao cancelamento do benefício de auxílio-doença na esfera administrativa ocorrido em 24-01-2018. 6. Considerando a eficácia mandamental dos provimentos fundados no art. 497, caput, do NCPC e tendo em vista que a presente decisão não está sujeita, em princípio, a recurso com efeito suspensivo, determina-se o cumprimento imediato do acórdão no tocante à implantação do benefício, a ser efetivada em 45 dias. (TRF4,
AC,
NONA TURMA, Relator CELSO KIPPER, juntado aos autos em 15/12/2021)

Nessas condições, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença inalterada
. (...)
”
.

No caso concreto, o entendimento exarado pela Col. Câmara baseou-se na análise do conjunto probatório e na interpretação das normas legais aplicáveis, não cabendo aos embargos de declaração
alterar
o julgado apenas para satisfazer pretensão recursal do embargante, que reflete mero inconformismo.

Por fim, constato que os embargos têm caráter meramente protelatório, sendo utilizados pelo embargante com o intuito de reabrir discussão já devidamente analisada e decidida por esta Câmara.

Portanto, mesmo para fins de pré-questionamento, os embargos de declaração devem observar o disposto no art. 1.022, II, do CPC/2015. Ausentes os defeitos mencionados no referido dispositivo legal, os embargos devem ser rejeitados.

Logo, considerando que não foram demonstradas obscuridades, dúvidas, contradição ou omissão na decisão embargada, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

Fica a par
te
E
mbargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art.
1.026
,
§ 2o
, do
CPC
.

T
ransitada em julgado, certifique-se e devolva os autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025